Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O único bem imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente ou fonte de renda para moradia em outro imóvel, goza de proteção legal.

2. A proteção ao bem de família é assegurada tanto para a moradia permanente, como fonte de renda para moradia em outro imóvel pela entidade familiar, nos termos da ementa sumular 486 do STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

3. Recurso provido.